Tribunal: TJDFT
Processo: 0701077-18.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701077-18.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDUARDO BAEZA LASNEAUX APELADO: IAP&amp;C INSTITUTO DE APOIO PEDAGOGICO &amp; CULTURAL LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por EDUARDO BAEZA LASNEAUX em face do CENTRO EDUCACIONAL DE APOIO AO ESTUDANTE LTDA-ME – CEAPE objetivando a condenação do réu a realizar a matrícula do autor em curso supletivo com aplicação das provas e, em caso de aprovação, emissão de certificado de ensino médio. Peço vênia ao Juízo de primeira instância para utilizar parte do relatório da sentença de ID 29157365, verbis: Alega a parte autora que foi aprovada no exame vestibular, mas que não pode se matricular no curso superior por não ter concluído o ensino médio. Relata que no intuito de concluir o estudo procurou a instituição ré para matrícula em curso supletivo EJA – Ensino de Jovens e Adultos na Modalidade a Distância, mas teve indeferida a sua matrícula. Aduz que a negativa da parte requerida viola o art. 208 da Constituição Federal e que o critério etário estabelecido no art. 38 da Lei 9.394/96 fere o princípio da proporcionalidade, na medida em que demonstra aptidão e mérito intelectual para conclusão do ensino médio. Em sede de antecipação de tutelados efeitos da tutela, pugna que a ré seja compelida a matricular e aplicar as provas à parte requerente, para conclusão do ensino médio e, sendo aprovado, a emitir o respectivo certificado. Ao final, requer a confirmação da medida de urgência. Pugna pela gratuidade de justiça. A petição inicial está instruída com documentos. Procuração outorgada pela parte autora ao Id. 55547766. Porque indeferida a gratuidade de justiça, a parte autora recolheu as custas processuais. Decisão ao Id. 58151853, na qual restou indeferida a antecipação de tutela. O autor interpôs agravo de instrumento, no qual foi deferida a antecipação de tutela (Id. 58613198). Ao Id. 82882015 o autor comunica o integral cumprimento da medida de urgência, bem como sua matrícula no curso de graduação indicado na peça inicial, juntando aos autos documentos comprobatórios. A parte ré, embora citada, não apresentou defesa, conforme certificado ao Id. 93586043. Decretada a revelia. O Juízo da Primeira Vara Cível de Sobradinho julgou improcedente o pedido inicial. Em face da sucumbência, condenou o autor ao pagamento das custas. Sem condenação em honorários advocatícios. Inconformado, o autor interpôs Apelação Cível (ID29157371) alegando necessária reforma da sentença. Narra que fora aprovado no curso de Direito do Uniceub, contudo, não havia concluído o ensino médio, razão pela qual ajuizou o presente feito para que matricular-se no Ensino Supletivo na modalidade EJ, com o intuito de realizar as provas e obter o certificado do ensino médio. Explica que o pedido de tutela fora deferido em sede de Agravo de Instrumento e o apelante já cursa o quarto semestre da faculdade. Contudo, a sentença de mérito julgou improcedente o pedido inicial considerando o desempenho do apelante. Impugna a conclusão da sentença sobre o seu desempenho no ensino médio e destaca a intuito principal do Estado em criar instrumentos para acesso à níveis mais elevados de ensino e o simples fato da aprovação no vestibular demonstra o amadurecimento necessário para conclusão do ensino médio. Tece considerações e colaciona julgados. Requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial. Preparo regular conforme documentos ID 29157369 e 29157370. A parte apelada não apresentou contrarrazões conforme certidão ID 29157375. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos. O Código de Processo Civil prevê: Art. 932. Incumbe ao relator: IV - negar provimento a recurso que for contrário a: c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; Considerando que a questão de mérito foi analisada em sede do Incidente de Demandas Repetitivas no 13 desta Egrégia Corte, possível análise de forma monocrática. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional define sete tipos básicos de ensino no país, divididos em dois níveis. Os tipos são: ensinos infantil, fundamental, médio, superior, de jovens e adultos, profissionalizante e educação de portadores de necessidades especiais. Os níveis são: básico (infantil, fundamental e médio) e superior, nos termos do art. 21 da Lei no 9.394/1996: Art. 21. A educação escolar compõe-se de: I - educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio; II - educação superior. À luz da lei de regência, o ensino médio somente pode ser concluído após um mínimo de doze anos de estudos, contados a partir do ensino fundamental. A considerar que o início do ensino fundamental deve ocorrer aos seis anos, a idade mínima para a conclusão do ensino médio obviamente será aos dezoito anos. É justamente esta a razão pela qual a conclusão da educação de jovens e adultos somente pode se dar nesta idade, conforme estabelece o art. 38, § 1o, inciso II, da Lei no 9.394/1996: Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. § 1o Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos; II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. § 2o Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames. A conclusão que se tem é a de que um ensino regularmente cursado termina quando o aluno completa 18 anos, momento em que ele poderá tentar o ingresso em instituição de ensino superior. A educação de jovens e adultos, por sua vez, é um importante mecanismo de inclusão de pessoas que, por qualquer motivo, não conseguiram cursar na idade própria as séries previstas nos currículos do ciclo básico. Sua função é recolocar aquele que ficou fora do sistema de ensino regular em pé de igualdade com os demais alunos de sua faixa etária. Daí a lei impor limites à sua utilização. Diz o art. 38 da Lei no 9.394/1996, acima transcrito, que os cursos para jovens e adultos "manterão exames, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular". Em outras palavras, estes cursos possuem duração menor que os regulares e estão autorizados a submeter o aluno a exames destinados a conferir graduação, tanto no ensino fundamental, como no médio. Para tanto, exige-se que somente maiores de 15 (quinze) anos possam se submeter ao exame do ensino fundamental, porque se espera que um aluno com 14 (catorze) anos já tenha completado esta etapa e, se não o conseguiu, terá mais um ano para fazer o curso de jovens e adultos e, somente após completar 15 (quinze) anos de idade, fazer o exame supletivo. Da mesma forma, exige-se que o exame supletivo seja feito apenas por maiores de 18 (dezoito) anos, porque a lei espera que um adolescente com 17 (dezessete) anos já tenha terminado o ensino médio. Se não o conseguiu, deverá se matricular na escola especializada em educação de jovens e adultos, permanecer um ano e somente se submeter ao supletivo do ensino médio depois de completar 18 (dezoito) anos. Assim, ressalto meu entendimento de que realizar os exames finais e emitir certificado de conclusão do ensino médio para um adolescente com 17 (dezessete) anos de idade em curso de educação de jovens e adultos supletivo do ensino médio é totalmente contrário ao disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Destaco, ainda, que não há que se falar em princípio da razoabilidade, porque não se trata de interpretar a lei de forma mais benéfica, mas de dar provimento jurisdicional contrário à norma legal. Apesar de manter este entendimento, rendendo-me ao entendimento esposado por Esta Egrégia Corte aplicava a impossibilidade de obstar o ingresso de aluno menor de 18 (dezoito) anos em curso universitário, pautando-se, unicamente, no critério idade. Contudo, em recente julgado a Câmara de Uniformização no julgamento do IRDR 13, processo no 0005057-03.2018.8.07.0000, decidiu: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. MATÉRIA DE DIREITO CONTROVERTIDA. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, ANTIGO ENSINO SUPLETIVO, COMO FORMA DE PROGRESSÃO ESCOLAR E OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO (ARTS. 37 e 38). IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES. ALUNO JOVEM OU ADULTO QUE NÃO PÔDE FREQUENTAR O ENSINO REGULAR NA IDADE PRÓPRIA. ESTUDANTE MATRICULADO NA REDE REGULAR DE ENSINO. OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO PARA FINS DE ANTECIPAÇÃO DE MATRÍCULA NO ENSINO SUPERIOR. FÓRMULA PRÓPRIA. UTILIZAÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (SUPLETIVO). ILEGITIMIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TESE JURÍDICA FIRMADA PARA OS FINS DO ARTIGO 985 DO CPC. 1. O objetivo do legislador ao editar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação - Lei no 9.394/96 -, resguardada a exigência de comprovação da formação, capacidade e inteligência do aluno, fora privilegiar sua capacitação para alcançar a formação escolar compatível com o nível em que se encontra de forma a lhe fomentar progressão na sua vida pessoal e incrementar sua capacidade produtiva, não contemplando qualquer outro critério como condicionante para que obtenha acesso aos níveis mais elevados do ensino regular. 2. O critério do mérito pessoal que fora içado pelo legislador ordinário como condição para que o aluno progrida e ascenda a nível escolar mais elevado, independentemente até mesmo de ter frequentado todas as séries que o precedem (Lei no 9.394/96, art. 24, II, "c", e V), deriva do mandamento que está inserto no artigo 208, inciso V, da Constituição Federal, que prescreve que o dever do Estado para com a educação será efetivado, dentre outras medidas, mediante a garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. 3. Considerando que a progressão escolar, que alcança a antecipação de conclusão do ensino médio, tem fórmula própria, não pode o sistema inerente à Educação de Jovens e Adultos - EJA, o antigo ensino supletivo, ser desvirtuado da sua gênese e destinação e ser utilizado com essa finalidade, pois forma especial de educação volvida a jovens e adultos que não puderam frequentar o sistema regular de ensino na idade própria, restringindo o legislador especial o alcance a essa fórmula de educação especial, estabelecendo que é reservado ao estudante que não tivera acesso ou continuidade de estudos no ensino regular e na idade própria, e, além dessa condição, estabelecera critério etário, fixando que a submissão à matrícula tem como premissa que o aluno tenha idade mínima de 15 (quinze) anos, para o exame pertinente à conclusão do ensino fundamental, e de 18 (dezoito) anos, para submissão ao exame para obtenção do certificado de conclusão do ensino médio (Lei no 9.394/96, arts. 37 e 38). 4. Para fins do artigo 985 do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese jurídica, a ser observada nas ações que versem sobre matrícula de estudantes do ensino regular no sistema inerente à Educação de Jovens e Adultos - EJA, o antigo ensino supletivo, como forma de obtenção do certificado de conclusão do ensino médico: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Educação de Jovens e Adultos - EJA (antigo ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo ser utilizada, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. 5. Incidente admitido e fixada tese jurídica sobre a matéria afetada. Maioria. (Acórdão 1353357, 00050570320188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 30/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei) Portanto, considerando a tese fixada pelo Incidente de Demandas Repetitivas desta Egrégia Corte e poder vinculante da decisão, por razões, diversas, a improcedência do pedido inicial deve ser mantida e o apelo negado. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao apelo, mantendo incólume a sentença combatida, nos termos do artigo 932, IV, “c” do Código de Processo Civil. Deixo de majorar os honorários advocatícios, tendo em vista que não fixados pela sentença. Brasília, DF, 27 de setembro de 2021 14:26:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador